Tribunal: TJDFT
Processo: 0719306-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0719306-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILTON ISMAEL ROSA AGRAVADO: ROSANGELA PATRICIA DE OLIVEIRA MUNIZ, ALBA REGINA RIBEIRO DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NILTON ISMAEL ROSA contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença n° 0034179-05.2011.8.07.0001. Compulsando os autos, inobstante esta Relatora tenha apreciado o pedido liminar, o qual restou indeferido (Id. 26621702 – pp. 1/3), verifico que os dados constantes na Guia de Depósito Judicial Via Boleto de Cobrança e no Comprovante de Pagamento no valor de R$ 30,00 (trinta reais) disposto no Id. 26571075 – p. 1 e Id. 26571076 – pp. 1/2 estão vinculados ao processo principal n° 0034179-05.2011.8.07.0001. Dessa forma, intime-se a parte agravante para que no prazo de 05 (cinco) dias (art. 1.007, §2o, CPC), acoste aos autos comprovante de pagamento hábil a aferir a regularidade do preparo, relativo ao presente processo, contemporâneo a data de interposição do recurso, ou realize o recolhimento em dobro, na forma prescrita do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de agosto de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora